Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA APELADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 24296195), interposta por JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA, então Autor, em face da sentença (ID 21215244), proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela n° 0701333-07.2019.8.07.0002, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Não obstante o possuidor tenha o direito de ser restituído na hipótese de esbulho, pode o invasor invocar em sua defesa a prescrição aquisitiva, conforme entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal: “Súmula no 237 - O usucapião pode ser argüido em defesa”. (...) Deste modo, entendo que estão presentes os elementos autorizadores do reconhecimento do usucapião do imóvel pelos réus e, consequentemente, a improcedência do pedido da ação e a perda do interesse processual quanto à reconvenção. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código e Processo Civil,RECONHEÇO o Usucapião Extraordinário do imóvel constituído pelo Lote no 64, Quadra 04, Setor Sul,Brazlândia/DF, matrícula no 102.078, 9o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF, em favor dos requeridos HUGO JOSÉ DA SILVA e LORRANY FERREIRA SILVA, e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação. Concedo ao autor prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor dos réus. Ainda, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual dos requeridos. Em razão da sucumbência quanto à ação e do princípio da causalidade quanto à reconvenção, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência nos moldes do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal em face da gratuidade da justiça deferida. A sentença foi disponibilizada em 21/09/20 (ID 21215246), a apelação (ID 21215250) interposta em 14/10/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos ID 21215251, desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida (ID 21215120). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo em primeira instância. Confira-se: Cuida-se de ação possessória movida por JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA em face de HUGO JOSÉ DA SILVA e LORRANY FERREIRA SILVA, partes qualificadas nos autos. Versão final com a emenda de ID 41416475. Aduz a parte autora que adquiriu o imóvel antes do falecimento de sua esposa em 05/11/1979, nele residindo até por algum tempo e depois passou a aluga-lo, sendo que seu último inquilino o desocupou em 2010.De lá pra cá, devido a problemas de saúde, não conseguiu mais acompanhar de perto a situação do bem. No mês de abril do corrente ano, o autor teve conhecimento de que o imóvel estava sendo ocupado pelos réus desde há aproximadamente 05 anos, conforme relatos de vizinhos. O autor, no dia 21 de abril, promoveu notificação verbal aos réus para que estes desocupassem o imóvel de forma voluntária, entretanto, não logrou êxito. Apesar disso, e não obstante as insistentes tentativas do autor que, sem sucesso, tentou amigavelmente fazer com que os réus restituíssem o imóvel, a verdade é que estes permanecem irredutíveis, negando-se a devolver a posse ao autor. No mais, discorre sobre o direito aplicável e, ao final, pede: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC, conforme a declaração de hipossuficiência anexa; b) o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que os réus saiam do imóvel do autor num prazo de 24 horas, conferindo-se a posse do imóvel ao autor até decisão final no feito, sendo expedido o mandado de reintegração de posse com autorização prévia de uso de força policial para o caso de resistência; c) a citação dos réus para, querendo, contestar a ação no prazo conforme artigo 564 do CPC, oferecendo a defesa que tiver sob pena de confissão e efeitos da revelia (art. 344 do CPC), bem como comparecer à audiência de justificação, nos termos do artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, caso esta seja designada; d) ao final julgar procedente a presente ação, tornando definitiva a reintegração de posse, expedindo-se para tanto ordem de reintegração, se necessário; e) que a presente ação fique em segredo de justiça, haja vista, também estar havendo uma investigação criminal dos invasores, por parte da delegacia de polícia de Brazlândia; f) que sejam os réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios;”. Decisão com deferimento da gratuidade da Justiça e do pedido de tutela de urgência (ID Num. 35699886). A decisão foi objeto de agravo de instrumento (ID Num. 37552254), o qual não recebeu efeito suspensivo (ID Num. 37990729) e, ao final, foi conhecido e não provido (ID Num. 55927731). Os réus apresentaram contestação no ID Num. 37477041, na qual sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, alegam que o requerido HUGO JOSE DA SILVA ocupa o referido lote desde 2003, quando construiu a sua primeira casa com dois cômodos, em seguida se casou com a requerida LORRANNY FERREIRA DA SILVA, estando juntos e residindo no imóvel construído no referido lote desde da data informada acima; defendem não haver demonstração efetiva do esbulho reportado; pelo contrário, há nos autos elementos indicativos de posse mansa e pacífica, comprovantes de pagamento de contas de agua e luz, documentos de entrega de bens adquiridos pelos contestantes no ano de 2013, 2014, juntada do comprovante da compra de materiais para construção (reforma ocorrida no imóvel no ano de 2016); e que o autor durante esses mais de quinze anos na posse do imóvel nunca sofreu qualquer tipo de objeção, ocorre que no ano de 2019, o patrono do autor compareceu na residência dos requeridos solicitando a sua retirada do imóvel, todavia a posse mansa e pacifica e os requisitos caracterizadores da usucapião já estavam instalados na respectiva lide. Para além das questões apresentada, discorre sobre o direito aplicável e, ao final, pede: a) A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça conforme o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) que o processo seja extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ilegitimidade ativa do autor em propor a respectiva demanda; c) que seja julgado improcedente o pedido autoral, diante a ausência de comprovação de esbulho praticado pelos requeridos, e ainda diante da comprovação da posse mansa e pacífica dos requeridos; d) Subsidiariamente, o reconhecimento da aquisição da posse pelos requeridos tendo em vista que estão no imóvel há mais de 16 (dezesseis anos), exercendo posse mansa e pacífica. Na mesma oportunidade os requeridos apresentaram reconvenção no ID Num. 37477173, na qual alegam ter construído uma casa pequena nos fundos do lote, objeto da Reintegração, e no decorrer de todos esses anos realizaram várias reformas, na atualidade o imóvel possui dois quartos, banheiro, cozinha, sala, área de serviços, é possível chegar avaliação do imóvel construído na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e que, sendo possuidor de boa-fé tem o reconvinte o direito de retenção do imóvel até o devido pagamento das benfeitorias necessárias realizadas lote, tendo em vista que ergueu a sua residência por completo. Assim, pedem que sejam julgados procedentes todos os pedidos do Reconvinte, condenando o Reconvindo ao pagamento de indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão das acessões e benfeitorias acrescidas no imóvel do Reconvindo. Contestação à reconvenção no ID Num. 41469625, na qual o autor impugna o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos. No mérito, defende não haver prova da construção e nem das alegadas despesas; a maior parte das notas apresentadas são simples recibos; não haver nenhum projeto, planta, ou qualquer outro documento, assinado por um responsável técnico, autorizando a construção ou ampliação do barraco já existente no lote, erguido e construído ás expensas do Reconvindo, ora senhor JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, real proprietário, de fato e de direito, do imóvel citado; embora os réus alguém residir no imóvel há mais de 16 anos, as contas de luz apresentadas são dos anos de 2013 e 2014. Com efeito, pede: A não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por parte dos Reconvindes, pelo motivo dos mesmos possuírem bons empregos e terem condições de pagamento; O total descabimento do pedido de uma soma vultuosa, R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização, com o fito meramente de má-fé e enriquecimento ilícito; A improcedência para retenção do imóvel em questão; A condenação dos Reconvintes nas custas processuais e judiciais, bem como o pagamento dos honorários advocatícios em sucumbência. A total improcedência de todos os pedidos. Que os Reconvintes atualizem os seus endereços, telefones e e-mail, tanto residencial, como comercial, haja vista, os mesmos não estarem mais residindo no imóvel ora invadido; Que o Reconvinte, HUGO JOSÉ DA SILVA, informe, também, através de prova documental, o endereço das duas empresas em que trabalha como vigilante e os postos onde fica lotado, bem como a sua esposa, a Reconvinte LORRANNY FERREIRA DA SILVA. Réplica à contestação da reconvenção no ID Num. 43388979. Decisão saneadora no ID Num. 54930098, com rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa; fixação dos pontos controvertidos; deferimento da gratuidade da justiça em favor dos réus; e intimação as partes para especificação de provas. Instadas à especificação de provas, a parte ré pugnou pela produção de prova oral e pericial (ID Num. 56589061), enquanto ao autor declinou da dilação probatória (ID Num. 56659980). Decisão com deferimento da prova oral e determinado a avalição do imóvel (ID Num. 56775814). Realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento no ID Num. 59442541, com colheita de prova oral. Juntada do Laudo de Avaliação do Imóvel (ID Num. 66642957). Alegações finais e impugnação do Laudo de Avaliação pelos réus nos ID Num. 67639871, Num. 67639874 e Num. 67639876, e pelo autor nos ID Num. 68634975. É o relatório. Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, o que segue: 1) o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar que o autor seja despejado da sua propriedade enquanto discute o mérito da ação; 2) há vasta documentação que comprova sua “propriedade” sobre o terreno em litígio; 3) o juiz é livre na apreciação das provas, contudo, para análise da ação possessória não observou os documentos juntados pelo autor, atestando a propriedade originária, que inclusive embasaram a decisão liminar de reintegração de posse: 4) A sentença considerou que o autor não desincumbiu do ônus que lhe competia não comprovando a posse de fato. Sendo que, existe uma vasta documentação no processo comprovando o aquisição originária da posse/propriedade do bem, antes mesmo dos recorridos ocuparem de forma clandestina em fevereiro de 2003; 5) a clandestinidade da ocupação foi reconhecida pelos Réus e por suas testemunhas; 6) alterações ilegais não geram direito de retenção das benfeitorias, sobretudo quando realizadas sem autorização do real proprietário; 7) sua posse é cristalina, tal como demonstram os documentos anexos, sejam os documentos de certidão de casamento e certidão de óbito que demonstra ser ele o único herdeiro; 8) O autor e sua esposa Julieta Flor de Oliveira, adquiriram o imóvel por meio de financiamento junto a Terracap, tendo inclusive feito os cadastros na CEB e CAESB efetuando o pagamento das tarifas exigidas (ID 35347049), apesar de não ter os comprovantes de pagamento, pela Certidão Negativa de Débitos expedida junto a Secretária de Fazenda (ID35347507) é possível comprovar que o autor vem pagando todos os IPTU do imóvel, exercendo a função social do bem; 9) o Estado visa proteger a propriedade, pensar de forma diversa é conferir precedente para aventureiros invadir a posse alheia. 10) em regra, os documentos que atestam propriedade junto ao Registro de Imóvel possuem fé pública e devem prevalecer neste tipo de situação; 11) não se pode cogitar em reconhecimento de usucapião do imóvel pelos réus, nem o pedido de reconvenção, em razão da posse ser clandestina e precária não gerando direito de retenção de benfeitorias 12) a sentença deve ser reformada aplicando ao caso concreto a fungibilidade das ações possessórias conforme entendimento jurisprudencial, quando for ajuizada uma ação em vez de outra, evitando com isso o enriquecimento ilícito por parte dos apelados que invadiram o terreno, enquanto o autor teve que pagar para tê-lo. Formula os seguinte pedidos: 1) o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para que o autor seja mantido no imóvel enquanto discute a ação; 2) reforma da sentença 3) gratuidade em segunda instância; 4) a condenação dos apelados ao pagamento de honorários de sucumbência; Contrarrazões ID 21215262, nas quais os apelados alegam que a matéria apresentada na apelação é estranha à demanda possessória. Na decisão ID 21570410, não conheci o pedido de efeito suspensivo, consoante termos a seguir colacioandos: Analisando-se os autos, percebe-se que, de fato, o autor/apelante não residiu ou reside no imóvel, razão pela qual o comando existente na parte dispositiva da sentença de desocupação em 15 (quinze) dias, ao que tudo indica, representa apenas um erro material. Não residindo o autor no imóvel, entendo que inexiste interesse de agir (necessidade e utilidade) no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Além do mais, o caso concreto está fora das hipóteses descritas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, não subsistindo, portanto, a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, vez que este, no caso concreto, é ex lege. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo. O Apelante deixou de impugnar essa decisão e apresentou pedido de reconsideração ID 22781180, o qual não foi acolhido, conforme ID 22989435. É o relatório. É necessário destacar que o Juízo a quo, na fundamentação da sentença, reconheceu a prescrição aquisitiva da posse, (usucapião), com base no entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, qual seja a súmula 237, segundo a qual o usucapião pode ser arguido em defesa. Além disso, a sentença pormenorizou as evidências da posse mansa e pacífica sobre o terreno, pelos Reús, por mais de 15 anos. Na fundamentação do recurso, o Apelante argumenta sobre a aptidão dos documentos que apresentou para comprovação da sua propriedade sobre o terreno, do que extrai a clandestinidade da posse pelos Réus. Assim, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, vislumbro a inutilidade da pretensão recursal, pela falta de aptidão para alcançar a reforma da sentença apelada. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, ou seja, o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A utilidade pode ser verificada quando a interposição do recurso tem aptidão para reformar do ato judicial impugnado. Na hipótese dos autos, repita-se, houve a integral procedência dos pedidos formulados na inicial. Assim, de acordo com o art. 932, do CPC, dada a ausência de utilidade e inovação recursal, o apelo não deve ser conhecido. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC. (...) (Acórdão 1286383, 07056480320188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1262067, 07336376220198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso em razão da ausência de impugnação específica. Ademais, o Apelante não formulou pedido de reforma específico, mas genérico, um vez que requereu apenas a “reforma da sentença”. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Apelante para falar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento, em parte, do recurso. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. [1] https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 16/12/2019. Brasília, 12 de maio de 2021 14:09:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador